Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-11.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003095-11.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL BATISTA LEBRAO - CPF: 763.404.301-04 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MANOEL BATISTA LEBRÃO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, nos autos de n.° 0003095-11.2018.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 164356253):

“
Vistos.

Cuida-se de
AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
proposta por
MANOEL BATISTA LEBRÃO
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, todos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra incapacitada, razão pela qual postula o restabelecimento do benefício de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez, desde requerimento administrativo.

Sustenta, em apertada síntese, que é portador, Diagnósticos de: fratura da extremidade distal da tíbia (CID S82.3), e encontra-se incapacitado para o trabalho.

Tutela indeferida em id. 66432243, fls. 32/33, oportunidade em que a inicial fora recebida.

Devidamente citado, o requerido em id. 66432243, fls. 34/47, sustenta
que, na perícia feita por peritos do INSS, ficou atestado que a incapacidade laborativa do autor, estando apto para o trabalho.

Impugnação à contestação juntada nos id. 66432243, fls. 57/62.

Laudo médico pericial protocolado em 25/01/2022, id. 74227280, afirmando que o autor não apresenta incapacidade laboral.

A autarquia ré pugnou pela improcedência dos pedidos em id. 74808311, ante a conclusão do laudo pericial.

Após, vieram os autos conclusos.

É o breve relato

Decido.

Pretende a parte requerente o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal beneficio faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as exigências legais para tal fim, quais sejam:

a)

Possuir a carência exigida;

b)

Encontrar-se na qualidade de segurado;

c)

Estar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos para fazer jus ao auxílio-doença e definitivamente para o desempenho de qualquer atividade laboral para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez.

I - DA CARÊNCIA.

A carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c art. 25, Lei n.o 8.213/1991:

Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

...

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais (g.n.).

Verifica-se pelo que consta nos autos que, a requerente contribuiu em sua vida laboral com mais de 12 parcelas. Portanto, caracterizado como segurado.

II - DA QUALIDADE DE SEGURADO.

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

...

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

16. Pelo que consta nos autos verifica-se que, a requerente na data de ajuizamento da presente ação não se encontrava contribuindo para a Previdência Social, porém estava dentro do prazo estabelecido pelo inciso II do art. 15, Lei n.o 8213/1991, da não havendo que se falar em ausência de qualidade de segurado.

III - DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

É sabido que nestes tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial.

Portanto, considerando que o laudo pericial juntado nos autos em id. 74227280, atesta:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatória de fratura de perna esquerda. Diagnósticos de: fratura da extremidade distal da tíbia (CID S82.3
)
já consolidada.

Não há limitação laboral para sua profissão atual de lavrador, há somente uma leve limitação de flexo extensão do joelho que não reflete em incapacidade atual. Não realiza tratamento e não há sequer um exame de radiografia, com menos de 5 anos, que pudessem indicar maior gravidade ou comprovar tais queixas. Do ponto de vista médico está apto ao trabalho.

Deste modo, verifico que a requerente possui qualidade de segurado, porém o laudo pericial acostado aos autos atesta que a autora encontra-se
APTO PARA O TRABALHO
, razão pela qual, não pode o pedido exordial prosperar.

Ademais, e sabido que nestes tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença,
a convicção
do juízo, via de regra,
será amparada na prova pericial.

Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a região:

A realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de auxílio doença ou aposentadoria por
invalidez
, constitui procedimento indispensável para o deslinde da controvérsia. 4. Diante da conclusão clara e objetiva da perícia judicial de que o autor é portador de sanidade física e mental dentro dos limites da normalidade de acordo com sua idade, estando hígido física e mentalmente,
apto
ao exercício laboral habitual, não se mostra possível a concessão do benefício previdenciário pleiteado (aposentadoria por
invalidez
). (AC 0033772-80.2013.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.455 de 08/11/2013).

Desta feita, tendo em vista que nem todos os requisitos exigidos para a concessão do benefício postulado restaram totalmente atendidos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC,

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
AMISLENI GOMES DE OLIVEIRA
.

Outrossim,
expeça-se ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00
(seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região, nos moldes do anexo I da Resolução no 305/2014, do Conselho da Justiça Federal.

Sem custas ante a gratuidade da justiça.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3o, I, CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, (datado e assinado digitalmente).

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
embora não tenha ficado comprovada a incapacidade laborativa do Recorrente, o jus perito atestou que possui limitação em decorrência da fratura da tíbia, decorrente de acidente ocorrido em 2016
”.

Argumenta que, diante do referido laudo e,
“
mesmo após a manifestação requerendo a concessão do benefício de auxílio-acidente, o Juízo de piso manteve-se inerte, sem qualquer menção ao pedido na sentença recorrido
”.

Acentua, nesse contexto, que
“
a
legislação vigente não estabelece grau, índice ou percentual mínimo da incapacidade para o auxílio-acidente
. Portanto, havendo limitação da capacidade laborativa (sequela consolidada
)
, ainda em que em grau mínimo
, é devida a concessão do benefício
”.

Consigna, outrossim, que
“
pelo
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
, o magistrado não está adstrito aos pedidos do autor, sendo-lhe permitido conceder benefício diverso daquele pleiteado na inicial
”.

Pontua, ademais, que
“
restou evidente a limitação que acomete o autor em decorrência da fratura da tíbia, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultando sequelas que implicam em redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para
“
o fim de reforma da r. decisão proferida pelo Juiz a quo, julgando procedente o pedido de auxílio-acidente formulado pelo Recorrente e não analisado pelo juízo de piso
”
(ID. 164356256).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 170742186).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MANOEL BATISTA LEBRÃO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, nos autos de n.° 0003095-11.2018.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
ação de pedido de... AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação do
“
Instituto-réu a conceder a autora o
AUXÍLIO-DOENÇ
A ou ainda, caso a perícia médica conclua pela impossibilidade permanente de voltar a desempenhar suas funções, que seja concedida a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
e, consequentemente, ao pagamento do benefício ora pleiteado, no valor de um (01) salário mínimo mensal vigente a época do pagamento, bem como o 13o (décimo-terceiro) salário, devendo as parcelas atrasadas ser pagas de uma só vez (Artigo 100 da CF), que serão devidas desde a
data do requerimento administrativo, ou seja, 8 de março de 2018
, até a data da implantação do benefício, tudo corrigido monetariamente acrescido de juros de 1% (um) ao mês (Súmula 75 TRF 4a)
”
(ID. 164356242 - pág. 01/07).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho, no exercício da atividade rural, do qual resultaram sequelas incapacitantes, porém a autarquia previdenciária indeferiu o pedido de auxílio-doença formulado em 08.03.2018.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 164356244).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 164356253).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta perda em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho habitual. Veja-se (ID. 149762387 – pág. 08-15):

“(...)
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatória de fratura de perna esquerda
. Diagnósticos de: fratura da extremidade distal da tíbia (CID S82.3) já consolidada.

Não há limitação laboral para sua profissão atual de lavrador, há somente uma leve limitação de flexo extensão do joelho que não reflete em incapacidade atual
. Não realiza tratamento e não há sequer um exame de radiografia, com menos de 5 anos, que pudessem indicar maior gravidade ou comprovar tais queixas. Do ponto de vista médico está apto ao trabalho.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

(...)

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
Não há incapacidade atual
.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R:
Não há incapacidade atual
.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R:
Não há incapacidade atual
.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R: Não há como precisar.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R:
Não há incapacidade atual
.

(...)

5.2 – QUESITOS AUTOR:
1) O autor é portador de doença (patologia), ou lesão que causem limitações de ordem física? Quais?

R:
Não há limitação que cause incapacidade laboral
. R: Diagnósticos de: fratura da extremidade distal da tíbia (CID S82.3) já consolidada.

2) Tais moléstias ou limitações continuam impedindo-o de exercer atividades que requeiram

esforço físico continuado?

R:
Não há incapacidade atual
.

3) Há cura para essa doença ou lesão? Qual estimativa de tempo para cura total da lesão ou

doença? A idade do autor influência na recuperação?

R: A doença já esta curada.

4) As doenças ou limitações são de caráter progressivo?

R:
Não há incapacidade atual
.

5) No atual estágio das doenças ou limitações, o autor está incapacitado definitivamente ou temporariamente, para o exercício da vida laborativa ou que faça uso de força física? Se temporariamente, quanto tempo necessitará para sua recuperação plena e total para voltar a desempenhar quaisquer atividades?

R:
Não há incapacidade atual
.

6) No atual estágio de tal doença ou lesão, há possibilidade de o autor desenvolver suas atividades laborativas que requeiram esforço físico?

R: Sim.

7) O INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), submeteu o autor há algum tipo de reabilitação? Em caso positivo, qual?

R: Não foi relatado'. (Grifo nosso)

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, apesar de existir uma
“
leve limitação de flexo extensão do joelho
”,
esta não reflete na sua capacidade laboral.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encon
tram preenchidos os requisitos para
o deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023